Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-19.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002600-19.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO - CPF: 423.604.809-44 (RECORRENTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), BUSS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 53.085.921/0001-60 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. ESTADIA DE VEÍCULO DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. PROMESSA DE PAGAMENTO DE ESTADIA RECONHECIDA EM MENSAGENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por destinatária de carga rodoviária de fertilizante contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por estadia do caminhão em razão de atraso no carregamento, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.459,01 corrigidos e acrescidos de juros, conforme critérios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal; (ii) analisar a alegação de ausência de dialeticidade recursal; (iii) definir se é devida a indenização por estadia e se a recorrente, na qualidade de destinatária da carga, é solidariamente responsável pelo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova oral pode ser dispensada quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo, conforme art. 355, I, do CPC, inexistindo, assim, cerceamento de defesa.

4.

A preliminar de ausência de dialeticidade não subsiste, pois o recurso indica claramente as razões de inconformismo com a sentença, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

5.

O atraso no carregamento ocorreu entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2024, sendo comprovado por mensagens via WhatsApp, nas quais há reconhecimento da obrigação de pagar estadia, o que caracteriza promessa de pagamento.

6.

A ausência de prova de prévio agendamento para o carregamento não afasta o direito à indenização, diante da admissão expressa do atraso e da promessa de pagamento feita pela subcontratante.

7.

A recorrente, como destinatária da carga, é solidariamente responsável pelo pagamento da estadia, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, sendo irrelevante a modalidade CIF adotada na operação comercial.

8.

O valor da indenização foi corretamente apurado com base nas diretrizes da ANTT (Resolução nº 4.799/2015), aplicando-se o valor da hora de estadia ao tempo de espera superior ao limite legal de cinco horas.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002600-19.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Cirlei Ana Favaretto Smaniotto

Recorrido(s):

Buss Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
CONDENAR
a empresa ré,
a pagar
à parte autora a quantia de R$ 6.459,01, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

- PRELIMINARES:

- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Colendos Pares,

Alega a recorrente que houve julgamento antecipado da lide sem a devida abertura para produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, tal alegação não merece acolhida porque, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, os elementos documentais acostados aos autos mostraram-se suficientes à formação do convencimento do juízo de primeiro grau, o que justifica plenamente a aplicação do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo recorrido, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia gira em torno da cobrança de estadia decorrente do tempo de espera do caminhão para carregamento, o qual, segundo o autor, teria ocorrido entre 10h02min do dia 23/02/2024 (sexta-feira) e 12h35min do dia 26/02/2024 (segunda-feira), ultrapassando em muito o limite legal de cinco horas previsto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007.

No caso, o atraso no carregamento do produto ocorreu na empresa remetente, DREYMOOR BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES, na cidade de Ladário/MS. O fertilizante foi transportado para a empresa Recorrente, na cidade de Sorriso/MT, onde não consta ter ocorrido atraso no descarregamento.

Há provas nos autos por meio de mensagens, via
WhatsApp
, enviadas para Karoline Cristiane, constando
“Sim cheguei já”
, bem como que era o décimo quinto da ordem, que naquele dia iria ser carregado sete cargas naquele dia e que seria carregado na segunda, e nas informações contidas nas mensagens constou:
“Vamos pagar estadia”
.

Não há prova nos autos de que houve prévio agendamento para carregamento do produto na empresa remetente, no dia 23/02/2024. Se não houve prévio agendamento, em tese não há como reconhecer ser devida indenização em razão de atraso no carregamento do produto a ser transportado, pois o simples fato de o motorista chegar no local de onde iria carregar o produto a ser transportado, não lhe gera direito a indenização por atraso no carregamento, se não houve prévio agendamento.

Ação não foi ajuizada contra a empresa que, segundou o autor, causou o atraso no carregamento (DREYMOOR BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES), esta sim poderia dar elementos, por exemplo, se houve prévio agendamento, ou não, para o produto ser carregado no dia 23/02/2024. A autora ajuizou a ação somente contra a destinatária, que não teria sequer elementos para se defender, pelo fato de não ter participado do momento que veículo chegou na empresa e quando foi carregado.

No entanto, o DACTE emitido evidencia o trajeto e os horários da operação, e as conversas mantidas via aplicativo
WhatsApp
com a subcontratante IC Transportes confirmam, de forma inequívoca, o atraso e o reconhecimento da obrigação de pagar a estadia.

Se houve promessa de pagar a estadia, pelo atraso no carregamento, é porque a contratante reconheceu que o produto seria carregado naquela data.

Restou demonstrado que a carga possuía peso total de 38 toneladas, sendo o valor da hora de estadia fixado pela ANTT em R$ 2,22, nos termos da Resolução nº 4.799/15. Aplicando-se esse valor ao total de 74 horas e 33 minutos de espera, descontado o prazo de tolerância legal, chega-se ao montante de R$ 6.459,01, conforme corretamente apurado na sentença.

No que tange à responsabilidade da recorrente, verifica-se que Cirlei Ana Favaretto Smaniotto, ora recorrente, figura como destinatária da carga no DACTE, o que a torna solidariamente responsável pelo pagamento da estadia, à luz do disposto no art. 5º-A, § 2º da Lei nº 11.442/2007,
in verbis
:

“Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).
(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

(...)

§ 2
o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

(...)”

Ressalte-se, ademais, que a parte recorrente alega ter adquirido a mercadoria na modalidade CIF, isto é, com o custo do frete, do seguro e da mercadoria incluídos no valor total da operação e sob responsabilidade do vendedor até o ponto de destino.

No entanto, tal modalidade contratual, muito embora regule obrigações entre vendedor e comprador no âmbito da relação comercial, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária prevista no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, acima citado.

Portanto, ainda que o frete tenha sido assumido economicamente pela vendedora da mercadoria, o fato de a recorrente figurar como destinatária final da carga e, portanto, beneficiária direta do serviço de transporte, a torna legalmente responsável pelo pagamento da estadia ora pleiteada.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025